Tribunal: TJMMG
Processo: 2001171-51.2025.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001171-51.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/06/2026 Publicação: 24/06/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – POLICIAL MILITAR – LICENÇA-SAÚDE POR MOTIVOS PSICOLÓGICOS – PARTICIPAÇÃO ATIVA EM CAMPANHA ELEITORAL – INDÍCIOS DE METASSIMULAÇÃO – PARECER TÉCNICO DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE – PROVA ILÍCITA – QUEBRA DE SIGILO MÉDICO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Estado de Minas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição que denegou a segurança pleiteada. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Fez sustentação oral a advogada Michelle Cristina de Almeida Fial (OAB/MG 172731). RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Dadson Lemos Fial contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que denegou a segurança pleiteada no mandamus impetrado em face de ato atribuído ao presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, Cap PM Tiago Fernandes Santos. O apelante, 3º Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), buscou na via mandamental a declaração de nulidade absoluta e o consequente desentranhamento do Ofício nº 274/2024-JCS, expedido pela Junta Central de Saúde (JCS), dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) nº 105.401/25 – Corregedoria da Polícia Militar. Alegou, em síntese, que o referido documento constitui prova ilícita, por ter sido produzido sem a realização de nova perícia médica presencial e em suposta violação ao sigilo médico e às normas internas da corporação, especificamente à Resolução Conjunta nº 5.329/2023. Sustentou o impetrante que a origem do processo disciplinar reside no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 118.520/2024, instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato militar [art. 251 do Código Penal Militar (CPM)], TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sob a acusação de que teria simulado quadro clínico para obter vantagem indevida ao participar de eventos políticos enquanto estava em gozo de licença médica por razões psicológicas. Argumentou que a fragilidade da acusação foi demonstrada pelo arquivamento do referido IPM, por decisão da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), fundamentada na insuficiência de provas quanto ao dolo específico de fraudar a administração. Afirmou, ainda, ter agido com total transparência, pois informou voluntariamente aos médicos peritos, durante avaliação presencial na JCS em 24 de julho de 2024, sobre sua participação em atividades políticas e caminhadas, o que não impediu a homologação inicial de sua licença. Aduziu que a emissão posterior do Ofício nº 274/2024-JCS, em sentido contrário e sem nova avaliação direta, violou o devido processo legal e o Código de Ética Médica. A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato, sustentando que o Ofício nº 274/2024-JCS possui natureza de parecer técnico-informativo, emitido no exercício do poder de autotutela da administração diante de indícios de metassimulação colhidos em investigação social. Ressaltou que a Comissão do PAD não teria competência para anular ato de autoridade de outra diretoria e que a independência entre as instâncias permite a continuidade da apuração disciplinar mesmo após o arquivamento do inquérito criminal. A sentença recorrida (Evento 25 dos autos originários) denegou a segurança por entender que não houve omissão ou ilegalidade por parte da administração, que analisou o documento e o considerou lícito, tratando-se de manifestação técnica com cunho declaratório, e não de nova perícia médica. o juízo sentenciante destacou que o controle judicial deve se restringir à regularidade do procedimento, não cabendo incursão no mérito administrativo sem a decisão final no âmbito disciplinar. Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (Evento 34), reiterando as teses da inicial e enfatizando que a busca do direito não se refere à forma do documento, mas ao seu conteúdo incriminador produzido sem o rito pericial obrigatório, como exigem as normas aplicáveis. Alegou que a avaliação técnica para estabelecer nexo causal deve ser, obrigatoriamente, presencial, conforme a Resolução Conselho Federal de Medicina nº 2.430/2025 e as normas internas da PMMG; que o parecer emitido no Ofício nº 274/2024 - JCS não decorreu de uma perícia; que o sigilo médico deve prevalecer mesmo nos casos de perícia; que a partir do momento em que a administração pública chegou à conclusão de que havia suspeita de incompatibilidade de sua participação em ato político, estando licenciado, a avaliação técnica deveria, obrigatoriamente, ser precedida de perícia presencial, o que foi violado pela médica Ten Cel PM QOR Elizete; que não se discute mérito administrativo, mas, sim, o descumprimento de procedimento obrigatório previsto em norma administrativa vinculante, aliado à violação de norma ética médica expressa. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 40), arguindo preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória complexa. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a plena regularidade da apuração disciplinar e a autonomia das esferas penal e administrativa, ressaltando que o arquivamento do IPM por falta de provas não vincula a administração militar. Salienta que o Ofício nº 274/2024 - JCS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 representa exercício legítimo do poder de autotutela da administração pública e possui natureza eminentemente técnico-normativa e que, diante das evidências colhidas em investigação social, a administração militar tinha o dever de confrontar tais dados com o histórico pericial. Reiterou a absoluta incompatibilidade entre a alegada incapacidade laborativa e a intensa atividade política desempenhada durante o período de licença-saúde – participação ativa em carreatas, realização de caminhadas em contato direto com a população e de viagens a Brasília para tratar de interesses de sua candidatura à Prefeitura de Vespasiano –, o que agride a consciência jurídica e o interesse público, sendo certo que a administração pública não pode ser complacente com a utilização de verba pública para o financiamento indireto de campanhas políticas de servidores que se afastam ilegalmente de suas funções. Quanto à tese de violação ao sigilo médico, afirmou ser esta manifestamente infundada, sob o argumento de que não há quebra de sigilo quando o próprio paciente torna público, em redes sociais e eventos de massa o comportamento que desmente o seu diagnóstico clínico, renunciando à expectativa de privacidade sobre os fatos que agora fundamentam a apuração disciplinar. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 9) opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão que denegou a segurança e, consequentemente, reconheceu a inexistência de qualquer ilegalidade nos autos do PAD n. 105.401/25-CPM, sobretudo no Ofício n. 274/2024 elaborado pela JCS, manifestando-se integralmente de acordo com a fundamentação da decisão recorrida e com a inexistência de ameaça a direito líquido e certo do recorrente. No Evento 12, a defesa do apelante apresentou "Impugnação às contrarrazões", contudo tal manifestação é atípica, pois não há previsão de tal impugnação no rito procedimental da apelação cível previsto no Código de Processo Civil, tampouco no Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. O Estado de Minas Gerais, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a pretensão do apelante demanda dilação probatória complexa para desconstituir parecer médico oficial. Razão não lhe assiste. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante não busca a rediscussão de diagnósticos clínicos ou a produção de novas provas médicas, mas, sim, o controle jurisdicional da legalidade do procedimento administrativo. A controvérsia cinge-se a verificar se a emissão do Ofício nº 274/2024 – Junta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Central de Saúde (JCS), que reformulou manifestações periciais anteriores sem a realização de novo exame presencial, observou as normas de regência, notadamente a Resolução Conjunta nº 5.329/2023. É cediço que o controle jurisdicional do processo administrativo se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, matérias perfeitamente cognoscíveis por meio da prova documental pré-constituída colacionada aos autos. Considerando que todos os elementos necessários para aferir se a autoridade militar cumpriu o rito procedimental e as garantias de defesa já se encontram documentados, não há que se falar em necessidade de dilação probatória. Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito. No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar. A análise detida do acervo probatório e da fundamentação jurídica aplicável revela que a sentença recorrida deu o correto desfecho à lide, não havendo ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade militar que justifique a concessão da segurança. Conforme restou consignado no juízo primevo, a pretensão do apelante de declarar a nulidade e o desentranhamento do Ofício nº 274/2024-JCS carece de fundamento jurídico, tratando-se de manifestação técnica legítima e produzida no estrito exercício do poder de autotutela administrativa. O argumento central deduzido pela defesa do apelante de que o referido documento constituiria uma "nova perícia médica" realizada ao arrepio das formalidades legais não se sustenta. Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, o Ofício nº 274/2024-JCS possui natureza declaratória e informativa, não se confundindo com o ato pericial clínico propriamente dito. Trata-se de um parecer técnico solicitado pela Corregedoria para confrontar dados já existentes no prontuário médico do militar com fatos novos e públicos revelados pela investigação social, especificamente a sua intensa participação em campanha eleitoral enquanto recebia licença por incapacidade total. Assim, não havia obrigatoriedade de novo exame presencial para que a JCS pudesse informar à administração sobre a manifesta incongruência comportamental detectada. Trata-se, pois, de parecer técnico-informativo solicitado pela autoridade correcional para subsidiar a apuração de indícios de fraude. A JCS, ao emitir tal manifestação, realizou um exercício de correlação técnica entre o estado de saúde previamente diagnosticado e as condutas fáticas reveladas pela investigação social. Ao contrário do afirmado pelo apelante, não houve omissão ou fundamentação deficiente da sentença impugnada. A Administração Pública tem o dever de zelar pela moralidade e pela correta aplicação dos recursos públicos. A descoberta de que o militar, enquanto se encontrava em licença remunerada por incapacidade total, mantinha uma rotina intensa de campanha eleitoral – participando de carreatas, viagens e eventos públicos – revelou um descompasso fático que legitimou a reanálise do contexto pela Administração. A reanálise encontra amparo na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". Para além disso, extrai-se dos autos que o apelante foi submetido, em 12/08/2025, no âmbito do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 105.401/25 – Corregedoria da Polícia Militar –, a uma perícia realizada na JCS da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), cujo Laudo n. 035/2025 (Evento 8, COP15, fls. 2/30, autos originários), assinado pelas médicas peritas Melissa Guarieiro Ramos Murad, Cap PM QOS, e Maria Ercilia Souza, Maj PM QOS, constatou que: [...] no período compreendido entre 24/06/2024 e 23/07/2024, resta configurada a incompatibilidade dos relatos subjetivos do periciado comparativamente: à sua apresentação clínica e evolução observadas diretamente nas avaliações médico-periciais dos dias 06/06/2024 e 24/06/2024; à sua efetiva e real capacidade funcional observada indiretamente pela investigação social segundo consta na Portaria que fundamentou a instauração deste processo, à ausência de fundamentos na literatura médica para justificar estas divergências clinicas. Os prováveis benefícios pretendidos pelo periciado foram licenças-saúde mais para afastamento do trabalho do que para a efetiva necessidade de tratamento para restabelecimento de suas condições de saúde. Os meios para alcançar este fim, provavelmente, foram o exagero de suas queixas subjetivas nos contextos médicos assistenciais e periciais. [...] E mais. Em resposta ao quesito "IX.I.2. Transparência e Ausência de Dolo vs. Simulação: A conduta do 3º Sgt PM Dadson Fial de declarar espontaneamente sua participação em atividades sociais e políticas durante a perícia de 24 de julho de 2024 é compatível com a intenção de simular ou fraudar uma doença? Qual a relevância desse ato de transparência para a avaliação de uma alegada "metassimulação", visto que um indivíduo que busca enganar tipicamente ocultaria, e não revelaria, atividades que poderiam comprometê-lo?", a Junta Central de Saúde da PMMG consignou: Há indícios de metassimulação de doença no período compreendido entre 24/06/2024 e 23/07/2024. Resta configurada a incompatibilidade dos relatos subjetivos do periciado comparativamente: à sua apresentação clínica e evolução observadas diretamente nas avaliações médico-periciais dos dias 06/06/2024 e 24/06/2024; à sua efetiva e real capacidade funcional observada indiretamente pela investigação social segundo consta na Portaria que fundamentou a instauração deste processo; à ausência de fundamentos na literatura médica para justificar estas divergências clínicas. Tem-se, portanto, um ato administrativo posterior, realizado no bojo do PAD n. 105.401/25-CPM, que ratificou a conclusão constante do Ofício nº 274/2024 - JCS, de 26/07/2024, exarado no âmbito da investigação social realizada pela Administração Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não prospera, outrossim, a tese de violação ao sigilo médico ou à intimidade. O próprio apelante deu publicidade voluntária às suas atividades políticas em redes sociais abertas ao público. Ao expor publicamente comportamentos que contradizem o quadro de transtornos psicológicos graves e incapacidade total alegado para a obtenção da licença, o militar renunciou à expectativa de privacidade sobre tais fatos. Verifica-se, pois, a ausência de ato coator que configure ameaça a direito líquido e certo, a ser tutelado pela via mandamental. Impende registrar que, no Evento 12, a defesa do apelante apresentou "Impugnação às contrarrazões apresentadas pelo Estado de Minas Gerais, por intermédio da Advocacia-Geral do Estado". Cumpre salientar que a referida peça processual não possui qualquer amparo legal ou regimental no rito do presente recurso, motivo pelo qual não foi objeto de apreciação por este relator. Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição que denegou a segurança pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de junho de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator